Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714468-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro pedido de dilação do prazo requerido por meio da petição de ID 1666443 e concedo derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do despacho de ID 16546406. Após, retorne os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator